Tribunal: TJDFT
Processo: 0719609-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719609-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVA NAZARE DE SIQUEIRA AGRAVADO: FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA DESPACHO Não há notícia nos autos de que a agravante seja beneficiária da gratuidade da justiça. Tampouco restou comprovado o recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, intime-se a agravante para que apresente comprovante de recolhimento do preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator